Tribunal: TJSP
Processo: 1540317-44.2022.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Latrocínio
Órgão julgador: Camargo Aranha Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-08-17

Ementa:
r do tipo. Proximidade do resultado morte que, em se tratando de latrocínio, caracteriza causa de diminuição de pena (tentativa), e não circunstância apta a justificar seu incremento. Adequada a redução na fração mínima pela tentativa. Avançado iter criminis percorrido. Regime inicial fechado bem fixado. Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos ou a concessão de sursis. Sentença reformada em parte. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
(TJSP; Apelação Criminal 1540317-44.2022.8.26.0050; Relator (a): Camargo Aranha Filho; Órgão Julgador: 16a Câmara de Direito Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda - 19a Vara Criminal; Data do Julgamento: 16/08/2023; Data de Registro: 17/08/2023)

Classe/Assunto:

Apelação Criminal / Latrocínio

Relator(a):

Camargo Aranha Filho

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

16a Câmara de Direito Criminal

Data do julgamento:

16/08/2023

Data de publicação:

17/08/2023

Ementa:
APELAÇÃO. LATROCÍNIO TENTADO. Sentença de procedência que reconheceu a prática do crime do artigo 157, §3o, inciso II, c.c o 14, inciso II, ambos do Código Penal. Mérito. Autoria e materialidade devidamente comprovadas pelo conjunto probatório carreado aos autos. Dosimetria. Pena-base devolvida ao patamar mínimo. Insubsistente a fundamentação sopesada para a exasperação. Intensa e odiosa

Ementa:
APELAÇÃO. LATROCÍNIO TENTADO. Sentença de procedência que reconheceu a prática do crime do artigo 157, §3o, inciso II, c.c o 14, inciso II, ambos do Código Penal. Mérito. Autoria e materialidade devidamente comprovadas pelo conjunto probatório carreado aos autos. Dosimetria. Pena-base devolvida ao patamar mínimo. Insubsistente a fundamentação sopesada para a exasperação. Intensa e odiosa violência que constitui elementar do tipo. Proximidade do resultado morte que, em se tratando de latrocínio, caracteriza causa de diminuição de pena (tentativa), e não circunstância apta a justificar seu incremento. Adequada a redução na fração mínima pela tentativa. Avançado iter criminis percorrido. Regime inicial fechado bem fixado. Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos ou a concessão de sursis. Sentença reformada em parte. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.